Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-27.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1000608-27.2021.8.11.0013
Requerente:
OTAVIO DUTRA LOPES FILHO
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desacato, desobediência e resistência, em concurso material. A imputação decorre de evento em que o apelante, durante abordagem policial para fiscalização de decreto sanitário, proferiu ofensas a agentes públicos, desatendeu à ordem legal de sair de sua residência e, subsequentemente, opôs-se à prisão mediante violência e ameaça com arma branca. A defesa postula a absolvição, sustentando a fragilidade do acervo probatório, porquanto amparado exclusivamente na palavra dos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em aferir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos agentes estatais, corroborados pela confissão parcial do réu e por prova material, possui a robustez necessária para sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados por policiais no exercício de suas funções, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e constituem meio de prova idôneo para a formação do convencimento judicial, mormente quando se apresentam coesos e em harmonia com os demais elementos de convicção, como a apreensão do instrumento do crime e a confissão parcial do acusado.
4. A existência de investigação ou processo distinto em desfavor de um dos agentes públicos não possui o condão de, isoladamente, macular a credibilidade de seu testemunho, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade ou interesse na incriminação do réu, o que não ocorreu na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.
Tese de julgamento: "A palavra dos agentes policiais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, ainda que circunstanciais, como a confissão parcial do réu, é suficiente para alicerçar a condenação, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 329, 330 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; TJMT, Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000608-27.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTAVIO DUTRA LOPES FILHO - CPF: 012.486.191-10 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), ESTADO (VÍTIMA), GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO - CPF: 856.510.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 627.773.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desacato, desobediência e resistência, em concurso material. A imputação decorre de evento em que o apelante, durante abordagem policial para fiscalização de decreto sanitário, proferiu ofensas a agentes públicos, desatendeu à ordem legal de sair de sua residência e, subsequentemente, opôs-se à prisão mediante violência e ameaça com arma branca. A defesa postula a absolvição, sustentando a fragilidade do acervo probatório, porquanto amparado exclusivamente na palavra dos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em aferir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos agentes estatais, corroborados pela confissão parcial do réu e por prova material, possui a robustez necessária para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados por policiais no exercício de suas funções, colhidos sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e constituem meio de prova idôneo para a formação do convencimento judicial, mormente quando se apresentam coesos e em harmonia com os demais elementos de convicção, como a apreensão do instrumento do crime e a confissão parcial do acusado.

4. A existência de investigação ou processo distinto em desfavor de um dos agentes públicos não possui o condão de, isoladamente, macular a credibilidade de seu testemunho, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade ou interesse na incriminação do réu, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"A palavra dos agentes policiais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, ainda que circunstanciais, como a confissão parcial do réu, é suficiente para alicerçar a condenação, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 329, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2025; TJMT, Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OTAVIO DUTRA LOPES FILHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal n. 1000608-27.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de resistência (CP, art. 329,
caput
), desobediência (CP, art. 330,
caput
) e desacato (CP, art. 331,
caput
), na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteou, em síntese, a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que a condenação se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, um dos quais teve sua conduta questionada em outro processo por abuso de autoridade. Alega que a ação policial foi truculenta e que a reação do acusado, ao proferir xingamentos, decorreu da invasão ilegal de seu domicílio, questionando a narrativa de que teria ameaçado os agentes com uma faca (ID 324282891).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 324282894).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, por entender que o conjunto probatório, incluindo os testemunhos policiais harmônicos e a confissão parcial, é suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição (ID 338616886).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a
OTAVIO DUTRA LOPES FILHO
a prática dos crimes previstos nos artigos 329,
caput
(resistência), 330,
caput
(desobediência) e 331,
caput
(desacato), todos do Código Penal, em concurso material, narrando, em suma, que no dia 14 de janeiro de 2021, por volta de 00h00min, na cidade de Pontes e Lacerda/MT,

durante fiscalização de decreto municipal relativo à pandemia de Covid-19, o denunciado teria desacatado policiais militares com palavras de baixo calão, desobedecido à ordem legal para sair de sua residência e se oposto à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, chegando a se armar com uma faca. (ID. 324282398).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o apelante à pena de
11 (onze) meses e 1 (um) dia de detenção
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal (ID. 324282882).

Como relatado, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, centrando sua argumentação na tese de que a condenação está amparada exclusivamente na palavra dos policiais militares, a qual considera frágil e questionável.

O pleito
não merece acolhimento
.

A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de desacato, desobediência e resistência encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 48469613, p. 1), Boletim de Ocorrência (ID 48469613, p. 5), Termo de Exibição e Apreensão da faca utilizada no delito de resistência (ID 48469613, p. 11), e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o policial militar
Sandro Barbosa da Silva
relatou que, durante patrulhamento para fiscalizar o toque de recolher, notaram pessoas saindo da casa do réu. Ao tentarem orientar o proprietário, este reagiu de forma agressiva, proferindo xingamentos e ameaças de morte contra o depoente. Diante dos crimes de desacato e desobediência, foi dada voz de prisão, mas o réu se refugiou em casa. Os policiais então adentraram ao imóvel, momento em que o apelante pegou uma faca, sendo necessário o uso de gás de pimenta para contê-lo. Mesmo após soltar a faca, o réu continuou a resistir fisicamente à prisão.

No mesmo sentido, o policial militar
Gildembergue de Castro Branco
confirmou a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante, ao ser abordado, ficou alterado, desferiu palavras de baixo calão, ameaçou o policial Sandro de morte e, em seguida, armou-se com uma faca para resistir à atuação policial, o que exigiu o uso de força moderada para sua contenção e algemamento.

O próprio apelante,
OTAVIO DUTRA LOPES FILHO
, em seu interrogatório judicial, embora negue a ameaça e a resistência com a faca,
confessou parcialmente a prática do desacato
, ao admitir que
“xingou os policiais, pela raiva”
e que houve um
“bate boca”
após a entrada dos agentes em sua residência. Tal confissão, ainda que parcial, corrobora a versão apresentada pelos policiais de que houve ofensa à honra dos funcionários públicos no exercício de suas funções.

A defesa tenta desqualificar os depoimentos dos policiais, argumentando que seriam parciais e que um dos agentes responde a outro processo por abuso de autoridade. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

Os depoimentos dos agentes públicos foram coesos, harmônicos entre si e consistentes com os demais elementos dos autos, como a apreensão da faca e a confissão parcial do réu. Ademais, a existência de uma investigação ou processo distinto contra um dos policiais, sem trânsito em julgado, não tem o condão de, por si só, invalidar seu testemunho nos presentes autos, cabendo à defesa o ônus de comprovar a existência de má-fé ou interesse em prejudicar o réu, o que não ocorreu.

Ademais, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia entre os meios de prova. Assim, o fato de a prova oral ser composta por depoimentos de policiais não lhe retira, por si só, credibilidade ou força probante, sobretudo quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Nesse ponto, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

A jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:
“Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.”
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme o
Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, a tese defensiva de que a palavra dos policiais deve ser desconsiderada em razão de fato superveniente (notícia de afastamento do Tenente-Coronel em 2025 por conduta em outra ocorrência) não prospera.

A idoneidade da prova deve ser avaliada no contexto dos autos, haja vista que o depoimento do referido oficial é corroborado integralmente pelo relato do Policial Militar Gildembergue e, em pontos cruciais, pela própria confissão parcial do réu (quanto ao desacato) e pelo depoimento da informante (que confirmou a presença da faca no cenário fático).

Assim, o delito de
desacato
(art. 331 do CP) restou configurado pela confissão do réu, aliada aos depoimentos firmes dos policiais, que confirmaram ter sido alvo de xingamentos proferidos com o intuito de menosprezar a função pública.

O crime de
desobediência
(art. 330 do CP) se consumou quando o apelante, de forma deliberada, se recusou a cumprir a ordem legal dos policiais para que saísse de casa para ser conduzido após a prática do desacato.

Por fim, o crime de
resistência
(art. 329 do CP) ficou caracterizado pela oposição ativa e violenta à execução da prisão, mediante o uso de uma faca e força física, o que demandou o emprego de meios de contenção pelos agentes.

O conjunto probatório, portanto, é robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade do apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação foi bem fundamentada nas provas produzidas, que demonstram, de forma segura, a ocorrência dos três delitos imputados.

Registre-se, por oportuno, que as condutas atribuídas ao apelante não se confundem nem se absorvem entre si, porquanto praticadas mediante ações distintas e sucessivas, com desígnios autônomos.

Com efeito, o desacato consumou-se pelas ofensas verbais dirigidas aos agentes públicos; a desobediência, pela recusa deliberada em cumprir ordem legal; e a resistência, posteriormente, pela oposição ativa e violenta à execução da prisão. Correta, portanto, a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Desse modo, a manutenção da sentença condenatória em sua integralidade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026